Tribunal: TJMT
Processo: 0019923-68.2017.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019923-68.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARMANDINO FERNANDES NASCIMENTO - CPF: 207.055.901-78 (EMBARGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGANTE), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. (EMBARGANTE), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), ARMANDINO FERNANDES NASCIMENTO - CPF: 207.055.901-78 (EMBARGANTE), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – MÉRITO – SEGURO DE PROTEÇÃO DE ACIDENTES PESSOAIS E SEGURO HELP HOSPITALAR – LAUDO PERICIAL – INVALIDEZ PERMANENTE NA COLUNA LOMBAR E PARCIAL NO OMBRO ESQUERDO E JOELHO DIREITO – INCIDÊNCIA DA TABELA SUSEP – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DE ACORDO COM O PERCENTUAL DE GRAVIDADE DA LESÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – HONORÁRIOS MODIFICADOS – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, hipóteses não evidenciadas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0019923-68.2017.8.11.0055

EMBARGANTE:

CHUBB SEGUROS BRASIL S/A

EMBARGADA:

TELEFÔNICA BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A,
em face do
v. acórdão desta Câmara (Id.
165989151), que, por unanimidade, julgou desprovido o recurso da seguradora e parcialmente provido o recurso da parte autora, apenas para aplicar a sucumbência recíproca e condenar as partes no pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, restando a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A parte embargante defende em suas razões omissão no julgado, sob o argumento de que “
o acórdão não levou em consideração que a matéria objeto do recurso é representativa de controvérsia no âmbito do STJ e, na realidade, deveria ter ocorrido o sobrestamento do feito, nos termos do art. 1.030, III, do Código de Processo Civil” (sic), razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração.

A par desses argumentos,
“pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que se aplique a tese firmada no julgamento dos recursos representativos de controvérsia acerca da responsabilidade pela informação de cláusulas restritivas no âmbito dos seguros de vida em grupo, que incumbe à estipulante, modificando o acórdão apelado”
(Id. 167090245)

A parte embargada ofertou as contrarrazões, pugnando pela rejeição destes embargos (Id.
168280679
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – MÉRITO – SEGURO DE PROTEÇÃO DE ACIDENTES PESSOAIS E SEGURO HELP HOSPITALAR – LAUDO PERICIAL – INVALIDEZ PERMANENTE NA COLUNA LOMBAR E PARCIAL NO OMBRO ESQUERDO E JOELHO DIREITO – INCIDÊNCIA DA TABELA SUSEP – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DE ACORDO COM O PERCENTUAL DE GRAVIDADE DA LESÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – HONORÁRIOS MODIFICADOS – RECURSO DA PRIMEIRA RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO E DA SEGUNDA DESPROVIDO. Considerando que a empresa/requerida foi quem intermediou a contratação do seguro, todos que integram a cadeia de fornecedores são solidariamente responsáveis, tendo em vista que o consumidor não tem condições de diferenciar entre um e outro, até porque foi ela quem ofereceu e efetuou a cobrança do produto, logo, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Precedente. O cálculo do valor da indenização securitária deve ser feito nos exatos parâmetros contratuais, considerando conjuntamente a Tabela SUSEP e o percentual indicado no laudo médico pericial. O mero descumprimento da obrigação contratual não resulta, automaticamente, na obrigatoriedade de pagamento de indenização por danos morais, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada. Diante da sucumbência recíproca, ambas as partes devem ser condenadas ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios, fixadas em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.” (Id.
165989151).

Inconformada, a embargante defende em suas razões omissão no jugado, sob o argumento de que “
o acórdão não levou em consideração que a matéria objeto do recurso é representativa de controvérsia no âmbito do STJ e, na realidade, deveria ter ocorrido o sobrestamento do feito, nos termos do art. 1.030, III, do Código de Processo Civil(sic),
razão pela qual, requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Em que pese as razões recursais da seguradora embargante, não merece prosperar seus argumentos, isso porque, não há qualquer omissão no julgado, tendo sido a matéria devidamente refutada pela E. Câmara Julgadora. Além disso, não estamos diante de um seguro coletivo, restando afastada a aplicabilidade do tema (1.112) mencionado pela parte embargante.

Logo, verifica-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado.

Portanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA INDEVIDA – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA
- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– PREQUESTIONAMENTO – POSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior”.
(N.U 1020333-49.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023